Tribunal: STF
Processo: RE 586620
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-05
Data de publicação: 2009-11-05

Ementa:
MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.